Tribunal: STF
Processo: Rcl 43654
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela liminar, ajuizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda. contra despacho proferido nos autos do Processo nº 0001569-44.2015.5.12.0004, o qual teria desobedecido a ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).
    A parte reclamante narra que é demandada em ação trabalhista movida por ex-empregada, na qual se pleiteia o direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo.
    Argumenta, entretanto, que o vínculo esteve regido por convenção coletiva de trabalho que fixa o grau médio de insalubridade, de modo que a matéria debatida na espécie se enquadraria no Tema 1.046 do Quadro de Repercussão Geral desta Corte.
    Pondera que, não obstante o adicional de insalubridade encontrar-se assegurado na Constituição Federal, “também é certo que o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional”.
    Informa que seu requerimento de suspensão do processo foi indeferido nos termos:
    “O tema veiculado no recurso de revista diz respeito ao não conhecimento do recurso ordinário por irregularidade de representação. Prosseguir no feito. ”.
    Liminarmente, requer o sobrestamento do processo de origem “até que sejam definidos os termos da Repercussão Geral, Tema 1.046, em julgamento pelo Plenário desse E. STF”.
    É o relatório, decido.
    Conforme prova dos autos (eDoc. 9), o despacho que indeferiu o pedido de suspensão do Processo nº 0001569-44.2015.5.12.0004 foi exarado no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, pelo Ministro Walmir Oliveira da Costa. 
    Corrija-se, portanto, a autuação para excluir o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e incluir o Relator do Processo nº 0001569-44.2015.5.12.0004 no Tribunal Superior do Trabalho como autoridade reclamada.
    Ante a informação de que “[o] tema veiculado no recurso de revista diz respeito ao não conhecimento do recurso ordinário por irregularidade de representação”, procedi à consulta no sistema de acompanhamento processual do TRT 12 pela numeração única do processo em referência nesta reclamatória, que revela que, em 2017, o recurso ordinário apresentado por Orbenk Administração e Serviços Ltda. não foi conhecido por ter sido interposto por advogado sem procuração nos autos. 
    A decisão do TRT 12 tem a seguinte ementa:
    “RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. Não se conhece de recurso ordinário protocolado por procurador sem a respectiva procuração.”
    Assim, quando exarada a ordem de suspensão nacional de processos no representativo da controvérsia do Tema 1046 da repercussão geral (ARE nº 1.121.633/GO), por meio de decisão publicada no DJe de 1º/8/2019, a controvérsia nos autos do Processo nº 0001569-44.2015.5.12.0004 subsistia em torno da interpretação dada aos arts. 76, § 2º e 104, do CPC, consubstanciada na Súmula nº 383 do TST.
    Inexiste identidade entre o direito controvertido no Processo nº 0001569-44.2015.5.12.0004 no âmbito do TST e a matéria constitucional submetida à sistemática da repercussão geral no STF no Tema 1.046, não havendo que se falar, portanto, em descumprimento da ordem de suspensão nacional exarada no paradigma.
    Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Nesse sentido, vide precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À À TESE FIXADA NA ADPF 324 E À SÚMULA VINCULANTE 10. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. Precedentes. 2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, “[é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (CPC/2015, art. 507). 3. No caso, não houve, no momento oportuno, qualquer recurso quanto à licitude da terceirização de atividade-fim da empresa concessionária de serviço público, de modo que a matéria se tornou preclusa. 4. Pretensão de desconstituir, pela via da reclamação, decisão preclusa, impossibilitada de impugnação no processo original. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl nº 39.733/MG-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/11/2020).
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TEMA 5 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. DIFERENÇAS APURADAS. INDEVIDO ABATIMENTO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES EM FACE DE AUMENTOS ESTIPENDIAIS ULTERIORES. RESSALVA QUANTO À REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS. DEBATE SOBRE EVENTUAL REESTRUTURAÇÃO NÃO SUSCITADO PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECLUSÃO. CONTRARIEDADE AO PARADIGMA NÃO CONSTATADA. FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. INADMISSÍVEL USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O entendimento adotado pela autoridade reclamada não se contrapõe ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da sistemática da repercussão geral, na medida em que eventual reestruturação da carreira de servidores públicos estaduais não foi suscitada perante as instâncias ordinárias. 2. Tampouco é pertinente o debate sobre as premissas fáticas adotadas pelo juízo de origem, sob pena de indevida utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 30.608/SP-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/9/2020).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Ainda, registro que, em razão do indeferimento liminar da inicial, deixo de proceder à análise de adequação do valor da causa atribuído na peça vestibular (CPC/2015, art. 292, §3º), o qual fica diferido para o momento da apreciação de eventual recurso interposto dessa decisão.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente